Tribunal: TJDFT
Processo: 0712706-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que, em ação de revisão de contrato bancário, indeferiu a petição inicial diante do descumprimento da determinação de emenda.
2. A controvérsia consiste na regularidade da intimação da parte autora quanto à decisão que determinou a emenda à inicial, bem como na aferição do direito à gratuidade de justiça, postulado na petição inicial.
3. Em razão da presunção legal de veracidade da afirmação de hipossuficiência financeira do postulante estabelecida pela lei processual, e, não havendo nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o reconhecimento do direito, defere-se a gratuidade de justiça.
4. Em vista do desatendimento da determinação de emenda à inicial, em que pese a regularidade da intimação, correto o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.
5. Recurso desprovido.